Tribunal: CARF
Processo: 15504.002104/2010-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CECILIA LUSTOSA DA CRUZ
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-04-09

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.002104/2010-35
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-008.592 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
17 de fevereiro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
EBATE CONSTRUTORA LTDA

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2007
RECURSO
ESPECIAL.
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE.
EXISTÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. CONHECIMENTO.
Presentes os pressupostos recursais, mostra-se possível o conhecimento do
recurso.
MULTA. RETROATIVIDADE BENIGNA. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
SÚMULA CARF N.o119.
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal e por
descumprimento de obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP,
associadas e exigidas em lançamentos de ofício referentes a fatos geradores
anteriores à vigência da Medida Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei
n° 11.941, de 2009, a retroatividade benigna deve ser aferida mediante a
comparação entre a soma das penalidades pelo descumprimento das obrigações
principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos geradores, com a multa de
ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei no 9.430, de 1996. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo – Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
Ana Cecília Lustosa da Cruz - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Paula Fernandes, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Ana Cecília Lustosa da Cruz,
Maurício Nogueira Righetti, João Victor Ribeiro Aldinucci, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.002104/2010-35
Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-008.592 - CSRF/2a Turma
Processo no 15504.002104/2010-35

Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Procuradoria da Fazenda Nacional
contra o Acórdão n.o 2301-004.152, proferido pela 1aTurma Ordinária da 3a Câmara da 2a Seção
do CARF, em 11 de setembro de 2014, no qual restou consignado o seguinte trecho da ementa,
fls. 743:
MULTA. INCIDÊNCIA DA RETROATIVIDADE BENIGNA ENQUANTO O ATO
NÃO ESTÁ DEFINITIVAMENTE JULGADO.
A lei aplica-se a ato ou fato pretérito, tratando-se de ato não definitivamente julgado,
quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo da
sua prática.
Incide na espécie a retroatividade benigna prevista na alínea “c”, do inciso II, do artigo
106, da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, Código Tributário Nacional, devendo a
multa lançada na presente autuação ser calculada nos termos do artigo 32A, inciso I, da
Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991.
No que se refere ao recurso especial, fls. 134 e seguintes, houve sua admissão, por
meio do Despacho de fls. 775 e seguintes, para rediscutir a “cesta de multas".
Em seu recurso, aduz a Procuradoria, em síntese, que:
a) preceito normativo destinado unicamente a penalizar o contribuinte que deixa de
informar em GFIP dados relacionado a fatos geradores de contribuições previdenciárias,
nos termos do art. 32, inciso IV, da Lei no 8.212/91;
b) o atual regramento não criou maiores inovações aos preceitos do antigo art. 32 da Lei
no 8.212/91, exceto no que tange ao percentual máximo da multa que, agora, passou a
ser de 20% (vinte por cento). Assim, a infração antes penalizada por meio do art. 32,
passou a ser enquadrada no art. 32-A, com a multa reduzida. Contudo, a MP no
449/2008 também inseriu no ordenamento jurídico o art. 35-A;
c) o art. 44, inciso I, da Lei no 9.430/96 abarca duas condutas: o descumprimento da
obrigação principal (totalidade ou diferença de imposto ou contribuição nos casos de
falta de pagamento ou recolhimento) e também o descumprimento da obrigação
acessória (falta de declaração ou declaração inexata).
d) por outro lado, toda vez que houver o lançamento da obrigação principal, além
do descumprimento da obrigação acessória, a multa lançada será única, qual seja,
a prevista no artigo 35-A da Lei no 8.212/91;
e) de acordo com a nova sistemática, o dispositivo legal a ser aplicado é o artigo 35-A
da Lei no 8.212/91, com a multa prevista no lançamento de ofício (artigo 44 da Lei no
9.430/96);
f) NFLD (AIOP) e o Auto de Infração por descumprimento de obrigação acessória
devem ser mantidos, com a ressalva de que, no momento da execução do julgado, a
autoridade fiscal deverá apreciar a norma mais benéfica: se as duas multas anteriores
(art. 35, II, e 32, IV, da norma revogada) ou o art. 35-A da Lei no 8.212/91, introduzido
pela MP no 449/2008, convertida na Lei no 11.941/2009.
Intimada, a Contribuinte apresentou Contrarrazões, como se observa das fls.
11.510 e seguintes:
a) o Recurso Especial ora contrarrazoado sequer poderia ter sido conhecido e admitido,
porquanto ausente o prequestionamento da matéria, que restou, então, preclusa;
b) auto de infração em questão foi lavrado especificamente em razão do suposto
descumprimento ao artigo 32, IV e parágrafo 3o, da Lei no 8.212/91 e não ao artigo 35
da mesma Lei;
Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-008.592 - CSRF/2a Turma
Processo no 15504.002104/2010-35

c) especificamente para o caso de descumprimento ao artigo 32, IV e parágrafo 3o, da
Lei no 8.212/91, há previsão de multa, instituída pelo artigo 32-A também da Lei no
8.212/91;
d) o artigo 35-A, por sua vez, cuja aplicação pretende a Recorrente, institui penalidade
somente aplicável nos casos em que especifica, quais sejam: “Nos casos de lançamento
de ofício relativos às contribuições referidas no art. 35 desta Lei”;
c) Se em nenhum momento do auto de infração em questão foi aventado qualquer
descumprimento ao artigo 35 da Lei no 8.212/91, não se há falar em imposição da multa
prevista no artigo 35-A;
d) distinção quanto às penalidades a serem aplicadas não diz respeito, como pretende
fazer crer a Recorrente, à existência ou não do lançamento de ofício, porquanto
evidentemente o lançamento de ofício será necessário em ambas as hipóteses aventadas.
É o relatório.

Voto
Conselheira Ana Cecília Lustosa da Cruz, Relatora.
1.
Do conhecimento.
Aduz a Recorrida a impossibilidade de conhecimento do Recurso Especial
interposto, considerando, essencialmente, a ausência de prequestionamento acerca da
retroatividade da multa prevista no artigo 35-A da Lei 8.212/91, porquanto ela não corresponde à
penalidade aplicável ao descumprimento com relação ao qual foi lavrado o auto de infração.
Não obstante os argumentos colacionados, cabe salientar que a divergência
jurisprudencial reside justamente na aplicação distinta da penalidade a situações fáticas que se
assemelham.
Os acórdãos indicados como paradigmas, assim como o acórdão recorrido, foram
proferidos após o advento da MP no 449, de 03/12/2008, convertida na Lei no 11.941 de 27/05/2009.
Assim, a análise da matéria ocorreu à luz da alteração da redação do caput do art. 35 da Lei no
8.212/91.
No acórdão recorrido, constou do voto vencedor a seguinte fundamentação:
No tocante à GFIP segundo as novas disposições legais, a multa prevista no artigo 32, §
6o da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, qual seja, aquela aplicada em razão de erro
no preenchimento nos dados não relacionados aos fatos geradores, a qual culminava
com determinado valor por campo inexato, omisso ou incompleto, passou a ser prevista
no artigo 32A, cujo inciso I, limita o valor a R$20,00 (vinte reais) para cada grupo de 10
(dez) informações incorretas ou omitidas.
Incabível a multa prevista no artigo 35a da Lei 8.212/91, uma vez que este dispositivo,
ao fazer referência ao artigo 44 da Lei 9.430/61, restringe sua aplicação ao lançamento
de créditos relativos às contribuições previdenciárias e não o descumprimento de
obrigação acessória.
Tanto isso é verdade que o novel artigo 35A acima mencionado faz referência “às
contribuições referidas no art. 35 desta Lei”. Seguindo essa linha vemos que o artigo 35,
ao tratar das contribuições faz nova remissão, agora às alíneas “a”, “b” e “c” do
parágrafo único do artigo 11 da Lei 8.212/91, o qual dispõe que constituem
contribuições sociais as das empresas, as dos empregadores domésticos e as dos
trabalhadores. Não há, portanto, permissão para que a multa do artigo 35a seja lançada
em decorrência do descumprimento de dever instrumental.
Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-008.592 - CSRF/2a Turma
Processo no 15504.002104/2010-35

Incide na espécie a retroatividade benigna prevista na alínea “c”, do inciso II, do artigo
106, da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, Código Tributário Nacional, devendo a
multa lançada na presente autuação ser calculada nos termos do artigo 32 A da Lei no
8.212, de 24 de julho de 1991.
Por outro lado, o Paradigma 9202-01.794 dispõe, expressamente, de forma
contrária, como se observa do trecho da ementa abaixo transcrita:
RETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENIGNA. GFIP. LEI No 11.941, DE 2009.
REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA ISOLADA. APLICAÇÃO DO ART. 35-A DA
LEI No 8.212, DE 1991.
O valor referência das multas relacionadas à obrigação de declarar em GFIP todos os
fatos geradores das contribuições previdenciárias foram reduzidas pela Medida
Provisória n ° 449 de 2008.
O art. 106, inciso II, alínea “c” do CTN, estabelece que a lei aplica-se a ato ou fato
pretérito, tratando-se de ato não definitivamente julgado quando lhe comine penalidade
menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo da sua prática.
Nos casos em que há lavratura de notificação fiscal em conjunto com auto de infração,
aplica-se o disposto no art. 35-A, promovendo-se os necessários cálculos para
verificação de qual é o valor mais benéfico.
Aplica-se o art. 32-A da Lei no 8.212, de 1991, nos casos em que não há lançamento de
ofício decorrente de descumprimento de obrigação principal.
Nesse contexto, entendo pelo conhecimento do Recurso Interposto, pois devidamente
prequestionada a matéria, bem como identificada a divergência jurisprudencial suscitada, consoante
consta do Despacho de Admissibilidade do Recurso.
2. Da multa

Da presente ação fiscal, tiveram origem os seguintes processos, fls. 119:
O processo 15504.002107/2010-79 (03 VOLUMES) é o principal ao qual foram
apensados os demais:
-15504.002108/2010-13
-15504.002109/2010-68
- 15504.002308/201076
- 15504.002106/2010-24
- 15504.002105/2010-80
- 15504.002103/2010-91
- 15504-002104/2010-35.
O processo sob análise trata da obrigação acessória referente à apresentação de
Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informação à Previdência
Social – GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições
previdenciárias.
Foi admitida para rediscussão pelo Colegiado, conforme narrado, apenas a matéria
atinente à aplicação da multa (retroatividade benigna).
Sobre o tema, o CARF sedimentou o entendimento esposado no âmbito do
Enunciado de Súmula CARF n.o 119, como segue:
Súmula CARF no 119
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal e por descumprimento de
obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, associadas e exigidas em
Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-008.592 - CSRF/2a Turma
Processo no 15504.002104/2010-35

lançamentos de ofício referentes a fatos geradores anteriores à vigência da Medida
Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei n° 11.941, de 2009, a retroatividade
benigna deve ser aferida mediante a comparação entre a soma das penalidades pelo
descumprimento das obrigações principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos
geradores, com a multa de ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n° 9.430, de
1996. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Pela leitura da Súmula mencionada, verifica-se que assiste razão à Recorrente em
seus argumentos.
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Especial interposto pela
Procuradoria e, no mérito, dar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Ana Cecília Lustosa da Cruz

Fl. 174
DF CARF MF
Documento nato-digital